Tribunal: STF
Processo: ARE 1374780
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face da Primeira Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que julgou parcialmente procedente o recurso da parte autora, para reconhecer a implementação dos requisitos para aposentadoria (eDOC 88). 



    Os embargos de declaração foram providos “para o fim de, alterar o voto condutor do acórdão embargado no ponto em que fixou os juros de mora, de modo que sejam adotados os critérios de incidência de juros de mora fixados no Tema 995 do STJ , nos termos da fundamentação” (eDOC 113).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, 3º, 5º, 6º, 7º, 194 e 201 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 120, p. 4):



    “No presente caso, a parte autora requereu a realização de prova testemunhal, com o objetivo de demonstrar a especialidade de determinados períodos de trabalho, os quais, por essa razão, deveriam ser considerados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) como tempo de atividade rural.”



    Sustenta-se ainda que (eDOC 120, p. 5):



    “a não produção daquela prova implicou em prejuízo uma vez que, no mesmo trabalho, o autor sempre desenvolveu a mesma atividade, com os mesmos elementos. A prova iria comprovar isso. Não realizada, verifica-se o extenso prejuízo ao segurado”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, ao entendimento de que “é inviável o seguimento do recurso, pois a controvérsia cinge-se ao âmbito infraconstitucional, sendo a violação alegada, caso existente, reflexa ou indireta” (eDOC 127, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação de que “é inviável o seguimento do recurso, pois a controvérsia cinge-se ao âmbito infraconstitucional, sendo a violação alegada, caso existente, reflexa ou indireta” (eDOC 127, p. 1). Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente tal fundamento. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente